Tribunal: TJMT
Processo: 1003353-26.2020.8.11.0009
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003353-26.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Entrada e Permanência de Menores]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MPEMT - COLÍDER CÍVEL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), NOBORU TOMIYOSHI - CPF: 074.079.168-02 (APELADO), PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE - CPF: 030.280.901-55 (APELADO), THAILA CAROLINE MENESES PRETTE - CPF: 022.515.971-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrada a perda superveniente do interesse de agir, a parte autora carece de interesse processual, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, CPC.

Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder em Ação Civil Pública e Ação Popular, a qual julgou extinta sem resolução do mérito a ação com objetivo de suspender o evento “Baile Réveillon Prime – 2021” e fiscalizar o local do evento, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Colíder e Pedro Victhor Meneses Prette, ao fundamento da perda superveniente do interesse de agir.

Nas razões, o recorrente afirma que: “
O interesse processual se fundamenta na necessidade de fiscalização do local agendado para o evento, isso porque a data que se realizaria ainda não se passou, sendo certo que o feito deveria ser julgado procedente para impor aos Apelados Município de Colíder e Noboru Tomiyoshi que realizassem devida fiscalização na data de 31 de dezembro de 2020”.

Assim, requer o provimento recursal para determinação da abstenção da realização do “Baile Réveillon Prime – 2021”, na data de 31 de dezembro de 2020, no CTG Porteira Aberta, sob fiscalização do ente municipal.

Tempestividade certificada em Id. 77132200.

Sem contrarrazões conforme certidão Id 77132207

Em parecer de id. 122700492, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 140032185).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis o dispositivo da sentença que extinguiu a ação manejada pelo Ministério Público sem análise do mérito:

Desta feita, tendo em vista que o sobredito evento “Baile Reveillon Prime – 2021” já foi cancelado, bem como o Município informou que tem promovido a devida fiscalização, não há razão em levar o feito adiante, ante a falta de interesse processual.

Nessa esteira, o entendimento do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, leva a determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, quando ausente uma das condições da ação, nesse caso o interesse processual, tendo em vista a perda superveniente do objeto da presente demanda, não havendo mais necessidade e nem utilidade em levar o feito adiante.

Logo, a extinção do feito é medida que se impõe.

1) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil..

Pois bem.

De acordo com a CF/1988:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

E ainda de acordo com o CPC:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Sabe-se que o interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita.

Nesse passo, tenho que a sentença ora em análise se mostrou devidamente fundamentada e acertada, não havendo justificativa alguma para a sua reforma, principalmente na presente data que já ultrapassado o prazo agendado para a realização do evento.

Como já relatado, o objetivo da presente demanda era evitar a realização do evento denominado
“Baile Reveillon Prime – 2021”,
bem como a fiscalização pelo Município de Colíder em razão do avanço da Covid-19 no mês de dezembro de 2020.

Antes da data de realização do evento, houve seu cancelamento antes do recebimento da notificação pelo organizador Pedro Victhor Meneses Prette,
em razão
da proibição disposta nos Decretos Municipais pertinente e também da Resposta apresentada pela Secretaria de Saúde Municipal no dia 03 de Dezembro de 2020, na qual deixou claro a proibição em realizar eventos desse porte em virtude do agravamento do quadro dos casos do COVID-19.

Dessa forma, ante à desnecessidade/impossibilidade do provimento jurisdicional almejado pelo Requerente, de fato, restou configurada a ausência de interesse de agir, o que enseja a extinção do feito sem análise do mérito.

Nesse sentido é farta a jurisprudência do TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
AUSÊNCIA DE
INTERESSE
DE
AGIR
–
EXTINÇÃO
DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É cediço que o
interesse
de
agir
, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional.
Ausente
a resistência à pretensão, carece a autora do
interesse
processual.

(N.U 1059366-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – AUSENCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO RESPECTIVO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE RECUSA OU DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
NÃO CARACTERIZADO O
INTERESSE
DE
AGIR
– MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP Nº 1349453/MS) –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
EXTINÇÃO
DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CC/15
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
(...)

Ausentes
tais requisitos, não restará demonstrado o
interesse
de
agir
da parte autora o que levará à
extinção
do
feito
por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.

(N.U 1024869-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Tanto não há interesse de agir que o próprio Ministério Público, outrora autor da ação, opinou pelo desprovimento do apelo.

Dessa forma, preenchidos os requisitos processuais, entendo ser caso de conhecimento do apelo, e no mérito deve ser desprovido
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a
sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022